Tribunal: STF
Processo: HC 211443
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    A impetração é inviável, no entanto. Isso porque o pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado no HC 211.108/SP, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A decisão questionada e a petição inicial são as mesmas.



    Como se sabe, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator